Tribunal: TJDFT
Processo: 0704181-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704181-65.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: F. Q. P. M. REPRESENTANTE LEGAL: CRISTIANE DOS SANTOS PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer que majorou a multa anteriormente fixada. O agravante afirma que cumpriu a determinação, e que o prazo para cumprimento de cinco (5) dias, estipulado pelo Juízo de Primeiro Grau, é demasiadamente exíguo, haja vista se tratar de um medicamento importado. Alega que se observa a boa-fé do agravante no cumprimento da ordem, e que a parte agravada não pode se enriquecer ilicitamente às custas de determinação judicial. Defende que o valor mantido na decisão agravada é desproporcional e desarrazoado. Registra que a multa pecuniária não possui caráter indenizatório porque se trata de uma forma coercitiva de cumprimento de algum comando judicial. Assegura que a multa por descumprimento da ordem judicial pode ser revista ou limitada a qualquer tempo, a fim de se adequar à sua função de estímulo ao cumprimento da obrigação e de se evitar a violação ao princípio do enriquecimento sem causa. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede o provimento do recurso para que seja exonerado do pagamento de qualquer valor a título de astreintes, ou para que o valor da multa seja reduzido. Preparo efetuado (id 32596199). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que não estão presentes no caso em análise. O agravante afirma que cumpriu a tutela de urgência deferida em favor da agravada nos autos originários, mas o que se observa é que o comando judicial não foi atendido, o que levou à majoração das astreintes pelo Juízo de Primeiro Grau. Confira-se o trecho da decisão agravada que examinou a questão: Consta dos autos que no dia 28 de setembro de 2021 foi deferida a antecipação de tutela para que o réu forneça o medicamento Cannameds Bio-CBD Full Spectrum (3000 mg) à autora: “Diante do quadro acima exposto, defiro a tutela antecipada para o fim de determinar à ré que forneça o remédio Cannameds Bio-CBD Full Spectrum (3000 mg), NO PRAZO DE 5 (cinco) DIAS, a contar da intimação, nos moldes determinados pelo médico especialista (ID no 104327437), sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 até o limite de R$ 50.000,00, sem prejuízo da adoção de outras medidas”. A parte ré foi intimada da decisão e até a presente data não comprovou nos autos o cumprimento da decisão judicial e nem justificou o descumprimento. Os pedidos realizados pela autora em sede de plantão, quais sejam, bloqueio de valores pelo SISBAJUD e julgamento antecipado da lide, não possuem a urgência que justifique a atuação de Juiz plantonista, que a adequada apreciação do pleito poderá ser realizada normalmente durante o expediente forense, sem qualquer prejuízo à parte. Todavia, diante da desídia da parte requerida em cumprir a ordem judicial, do risco de agravamento dos problemas de saúde da autora, e a fim de dar efetividade à decisão de antecipação de tutela, exaspero a multa diária fixada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais) O cumprimento extemporâneo da ordem judicial ficou demonstrado, razão pela qual é devida a obrigação de pagar as astreintes fixadas. Nesse sentido, confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. LIMINAR DEFERIDA. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO. 1. A multa pelo descumprimento de decisão judicial é prevista no ordenamento jurídico e tem a função de compelir a parte a cumprir a obrigação imposta. Na hipótese, diante do descumprimento da decisão que concedeu a tutela de urgência, deve ser mantida a decisão superveniente que majorou as astreintes. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1387202, 07176589220218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 3/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. REATIVAÇÃO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. ASTREINTES. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. RESISTÊNCIA DA RÉ. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. 1. A aplicação de multa cominatória - astreintes - visa impelir o réu a cumprir com a obrigação legal de fazer ou não fazer imposta no comando judicial. Para tanto, seu valor deve ser regido pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a fim de não configurar enriquecimento ilícito da parte contrária. 2. No caso dos autos, o MMo Juiz a quo deferiu o pedido de tutela de urgência, formulado pela parte autora-agravada, para determinar à requerida o restabelecimento do contrato de seguro saúde, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de, não o fazendo, ter arrestado de suas contas bancárias, por meio do sistema BACENJUD, o valor equivalente ao dobro do necessário para o custeio do tratamento, na rede particular, a título de multa (astreinte). 3. O descumprimento da agravante, em realizar a determinação judicial, autoriza a aplicação de penalidade, a qual poderá, inclusive, ser majorada, em caso de resistência injustificada. 4. Agravo de Instrumento CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. (Acórdão 1340906, 07519183520208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO. MEDICAMENTO E TRATAMENTO. CUMPRIMENTO EXTEMPORÂNEO. ASTREINTES FIXADAS NA SENTENÇA. VALOR. PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO. 1. A multa fixada em caso de descumprimento da decisão judicial é destinada a assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente, devendo ser mensurada em valor necessário a compelir o réu a cumprir a obrigação imposta. 2. O valor das astreintes deve ser mantido quando se mostrar razoável e proporcional diante da gravidade que constitui, em tese, o descumprimento da obrigação imposta, notadamente em face do risco à saúde da consumidora de plano de saúde. 3. Extreme de dúvidas que há descumprimento da ordem judicial quando a seguradora do plano de saúde é intimada para fornecer o medicamento ao segurado em 07/10/2014 e apenas em 28/10/2014 inicia-se o tratamento com a medicação solicitada. 4. Diante da falha na prestação de serviço pela seguradora/agravante, mostra-se correta a cobrança da multa diária fixada pelo juízo a quo desde o dia da intimação da empresa seguradora até o efetivo cumprimento da ordem judicial 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1092243, 07161522320178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/04/2018, Publicado no DJE: 10/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A redução do valor fixado a título de astreintes se mostra inviável, mormente ao se considerar o porte do agravante, bem como a situação de saúde apresentada pela agravada. Não há que se falar em prazo exíguo para o cumprimento da obrigação, na medida em que o bem da vida perseguido demanda uma diligência urgente por parte do plano de saúde agravante. Verifica-se que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos do agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada, razão por que não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator